Tribunal: STF
Processo: HC 88008
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Sentença condenatória. Não apreciação de 
   tese defensiva. Não é nula a sentença que analisa a prova colhida 
   à luz dos argumentos defensivos. Precedentes.

2. 	APELAÇÃO. 
   Apreciação de tese defensiva pelo Tribunal de Justiça. Supressão 
   de instância. Inocorrência. A apelação da defesa devolve 
   integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal. 
   Precedentes.

3. 	AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação 
   de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. 
   Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do 
   conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas 
   corpus. Precedentes. 
O reconhecimento de participação de menor 
   importância requer o exame da matéria fático-probatória, 
   providência inviável em habeas corpus. Precedentes.